Tribunal: STF
Processo: ARE 1520043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA EXPEDIDA PELO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA.



    1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas de forma irregular em área pública, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental.



    2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a área ocupada pela infratora está inserida em zona rural e insuscetível de ocupação urbana, justificando a ordem de demolição dada pelo Poder Público, o que ocorreu em regular processo administrativo com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3. A edificação erigida pela requerente foi feita sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o que somente reforça a legitimidade do ato de intimação demolitória praticado pelo ente distrital.



    4. Apesar de sua inegável importância e força jurídica, o direito à moradia previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal.



    5. Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente